Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e lesão corporal, pelo depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico em ambas as fases, além dos depoimentos das testemunhas policiais e do laudo de exame de corpo de delito, que comprova a ocorrência de lesões compatíveis com a dinâmica delitiva narrada, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas como sustenta a Defesa.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
4. Não há como acolher a tese defensiva, de que o apelante agiu acobertado pela legítima defesa, porquanto não sobressai dos autos que, usando moderadamente dos meios necessários, tenha ele repelido injusta agressão, atual ou iminente.
5. Afasta-se a reincidência quando inexiste certidão apta para esse fim. Embora o réu possua uma condenação definitiva, transitou em julgado em data posterior ao cometimento do crime em análise.
6. Mantém-se o valor da indenização mínima por danos morais fixado na r. sentença, por se mostrar razoável e proporcional, considerando o sofrimento impingido à vítima.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.